Tribunal: TJMT
Processo: 1004282-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos, etc.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer PJE no 1000561-66.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, deferiu parcialmente a medida pleiteada, para que a requerida - UNIMED CUIABÁ – forneça e disponibilize ao requerente, no prazo máximo de 72 horas, tratamento multidisciplinar com médicos, psicólogos, fisioterapeutas motora, terapeutas ocupacionais, terapia com fonoaudiólogos, psicoterapia (método ABA) e terapia com equoterapia, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, ao que fixo o patamar da penalidade em R$300.000,00 (trezentos mil reais).
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
No caso, verifica-se a probabilidade do direito da agravada, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do tratamento requerido pela agravada viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Ademais as peculiaridades do caso concreto demonstram que o tratamento denominado PediaSuit, indicado pelos profissionais que acompanham a parte autora (ID 43612334), com diagnóstico de atraso global do desenvolvimento com característica de TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, menor, caso o tratamento não seja realizado.
Neste contexto, em razão do instante inicial do procedimento e diante da omissão de outros elementos restam demonstradas as necessidades do menor e as diminutas possibilidades da agravada, justificando-se a cobertura para o tratamento solicitado.
Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -